Tribunal: TJDFT
Processo: 0746334-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746334-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDRE LUIZ DE LIMA COELHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 212175206 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de André Luiz de Lima Coelho, processo n. 0725979-11.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado, nos seguintes termos: À falta de outros bens a serem expropriados, o exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) do executado. O executado, por sua vez, juntou petição em ID 209598679 apresentando seus gastos. Sucintamente relatados, decido. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) saláriosmínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Cabe ressaltar que o referido precedente foi pautado em caso concreto em que o devedor recebia vultosa remuneração mensal de R$ 33.153,04. Dessa forma, calha mencionar que a penhora, conforme cada caso concreto, foi admitida em até 30% (trinta por cento) dos valores mensais recebidos pelo devedor. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 166.391,26 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos), e a executada recebe renda mensal bruta em torno de R$ 13.132,99 (treze mil, cento e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), que retirada as deduções (previdência social, IRPF, entre outros constantes na folha de pagamento), resta-lhe aproximadamente R$ 3.060,90 (três mil e sessenta reais e noventa centavos), conforme demonstrado no contracheque (ID 209598686). Nessas circunstâncias, é inegável que os módicos rendimentos percebidos pelo devedor, se canalizados para satisfação do crédito, impor-lhe-á sérias dificuldades de que tenha um padrão de vida digno, pois a subsistência própria e de sua família ficará seriamente à deriva, o que impõe o indeferimento do pleito. Não obstante, a remuneração líquida mensal do devedor é inferior a três salário-mínimo, sendo de se supor que a constrição, ainda que parcial, afetará sua subsistência e de sua família. Corrobora com a informação de hipossuficiência do executado o extrato de ID 209598687 que demonstra gastos basicamente com alimentação. Posto isso, diante das peculiaridades do caso, indefiro a penhora das verbas de natureza alimentar. Por fim, a execução será suspensa por um ano em arquivo provisório, a partir da publicação da certidão de ID 207871225 (em 29/08/2024), nos termos do § 4o do art. 921 do CPC. A propósito, reza o § 4o do art. 921 do CPC: "§4°. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo." Grifei. Caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). Não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que seja demonstrada a modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Com a deflagração da efetiva contagem do prazo da prescrição intercorrente, esta somente será interrompida, retroativamente, na data do protocolo da petição do exequente que requerer providência que se mostrar frutífera, ainda que parcial, conforme o artigo 921, §4-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Publique-se. – Grifos no original Inconformado, o exequente interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65692153), o agravante busca a reforma da decisão a fim de ser deferida a penhora incidente sobre a remuneração do executado. Narra que a dívida perfaz atualmente a quantia de R$ 166.391,26 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos), de maneira que a penhora de, no mínimo, 10% do valor da remuneração percebida pelo agravado é necessária para satisfação do débito. Argumenta ser o executado servidor público, percebendo remuneração líquida mensal de R$ 10.026,08 (dez mil, vinte e seis reais e oito centavos). Defende a relativização da impenhorabilidade da verba salarial quando o alvo da constrição não abalar a dignidade humana dos devedores, permitindo sua existência de forma digna. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Alega terem sido esgotados os meios para localização de bens passíveis de constrição. Reputa presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer: a. Que seja conhecido, eis que tempestivo, e apreciado o presente recurso; b. A vista da grave lesão imposta ao direito do agravante, requer-se ao Digno Desembargador Relator o deferimento, para logo, de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, com supedâneo no art. 1.019, I do NCPC, para o fim de deferir liminarmente a penhora de até 30% sobre o salário do Agravado, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana da Agravada; c. no mérito, o provimento do recurso, reformando a decisão interlocutória recorrida, para permitir a penhora das verbas salariais do executado, à razão de 30% de seus rendimentos líquidos, mês a mês, até a quitação do débito; d. Em atenção ao princípio da eventualidade, caso se considere que o percentual requerido é excessivo e pode atingir a dignidade da executada ou de sua família, o que admite-se por amor ao debate, requer seja deferido a medida em percentual de pelo menos 10% da remuneração/pensão líquida da executada, ou outro percentual que entenda razoável. Preparo regular (Id 65692155). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Destaco que, embora a parte agravante requeira a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que ela pretende efetivamente é obter a antecipação da tutela recursal, porquanto almeja desde logo o deferimento da penhora de, pelo menos, 10% do salário do executado para pagamento da dívida. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito das alegações aduzidas no recurso, verifico a possibilidade de ser alcançada a remuneração da devedora executada para o pagamento do débito exigido quando não localizados bens penhoráveis suficientes para assegurar o adimplemento da obrigação. No presente caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados no processo de referência, têm aptidão para forjar a pretendida antecipação da tutela recursal, porque reconheço a probabilidade do direito alegado, como adiante demonstrarei. No pronunciamento judicial atacado, o magistrado de primeiro grau indeferiu a penhora de percentual da remuneração líquida percebida pela parte executada por não reconhecer presente no caso hipótese de mitigação do preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC (Id 203857570 do processo de referência). A parte agravante, por sua vez, pretende obter a reforma da referida decisão para que seja deferida a constrição de parte do salário recebido pelo devedor André Luiz de Lima Coelho. O CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, derivada de documentos escritos que se constituíram, de pleno direito, em título executivo extrajudicial (Id 201939645 do processo de referência). A consulta inicial no sistema SisbaJud (Id 207871229 do processo de referência) localizou apenas o ínfimo valor de R$ 0,23 (vinte e três centavos), ao passo que a consulta ao sistema RenaJud encontrou os veículos Yamaha/XMAX, ano 2024, e Kasinski/Mirage 150 50, ano 2012, de propriedade do executado (Id 207871228 do processo de referência), sobre os quais foram impostas restrições de transferência (Id 207871225 do processo de referência). Assim, visando à satisfação de seu crédito, a parte exequente requereu a penhora de parte dos rendimentos do executado (Id 209286718 do processo de referência), o que foi indeferido pelo juízo a quo (Id 212175206 do processo de referência). Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. É inequívoco o desinteresse da parte agravada pelo adimplemento de obrigação decorrente de título executivo extrajudicial. Não há controvérsia sobre a quantia perseguida pela parte agravante, apenas presunção do próprio juízo de origem acerca da possibilidade de comprometimento da dignidade e sustento da parte executada com o bloqueio dos valores por ela recebidos. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais, em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Confira-se: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pela parte devedora. Destaco ser o executado, André Luiz de Lima Coelho, primeiro sargento da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo remuneração bruta superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme consta ao Id 209598686 do processo de referência. Levando em conta a ausência de maiores informações, é de se concluir, ao menos em tese, possuir a executada estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ele adotada no adimplemento da dívida assumida. Não há qualquer informação, nos autos, que comprove a falta de capacidade financeira para o pagamento da dívida. Malgrado alegações de despesas com medicamentos e tratamento de saúde do executado e de sua família, este não acostou nenhum comprovante que demonstre a alegada incapacidade financeira. Ao contrário, o agravado, servidor público, percebe proventos aproximados de R$ 13.000,00 (treze mil reais) (Id 209598686 do processo de referência) mensais demonstrando efetiva capacidade financeira de pagamento da dívida. Relevante frisar que, de fato, a remuneração líquida do autor está comprometida com excessos de descontos em sua folha de pagamento. Noto que, apesar do salário bruto de R$ 13.132,99 (treze mil, cento e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), há mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) entre os descontos legais e os provenientes de empréstimos com débito em folha de pagamento. No entanto, forçoso reforçar, nesse ponto, que o endividamento voluntário do executado não pode ser utilizado para justificar a sua inadimplência. Portanto, inegável que o comportamento indiferente do agravado/executado malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a agravante como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por aquele adotado. Veja-se: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A obrigação líquida, certa e exigível materializada no título executivo extrajudicial (Id 201939645 do processo de referência) se processa no interesse da parte agravante como credora e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravado aumenta seu acervo de bens sem causa idônea justificável. Ademais, no que se refere ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que o agravado não efetuou e não esboça nenhuma iniciativa para pagar a dívida existente. A propósito, ressalto que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Aludido julgamento restou compendiado na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais da parte agravada suficientes para quitar a dívida, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar todo o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. Na hipótese, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do agravado, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que mensalmente recebe, será afetado pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Por essa razão, neste momento processual, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da parte devedora com a penhora excepcional do salário por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto a parte devedora agravada inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pela parte devedora. Imperativo que o agravado sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de alguns bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privado de parcela da remuneração percebida mensalmente como servidor público da Polícia Militar do Distrito Federal. Essa compreensão justifica o deferimento do pedido de penhora dos rendimentos, notadamente no caso concreto em que as demais diligências restaram infrutíferas. Validamente a inexistência de bens passíveis de satisfazer o crédito, como demonstrado acima, possibilita o razoável entendimento quanto a necessidade da penhora dos rendimentos da executada. Por isso, considero justificada a penhora pretendida. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pelo agravado para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 45% (quarenta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, segunda a disciplina da Lei n. 14.431, de 3 de agosto de 2022; com a redação conferida pela Lei n. 14.509, de 27 de dezembro de 2022, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre o salário mensalmente recebido pela devedora. Nesse sentido, veja-se julgado deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Dadas as especificidades da hipótese, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar bens penhoráveis suficientes para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso da parte agravada com a execução em curso apenas a ela devem afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa contra ele, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social). Para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mister determinar que a penhora incida diretamente em fonte de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pelo órgão pagador do agravado até quitação integral da dívida, a ser atualizada até o momento do registro da cobrança nos holerites. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) A probabilidade do direito vindicado pela parte agravante se mostra evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e em valor/percentual que não comprometa a subsistência do devedor, preservando o mínimo existencial. Quanto ao perigo na demora, tenho-o como caracterizado diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens suficientes do devedor e diante da possibilidade de que o agravado continue a receber valores remuneratórios que lhe são devidos, mas persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse do agravado em adimplir a obrigação. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão e arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC no art. 4o, no art. 6o e no art. 797, em prejuízo da credora e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Enfim, reconheço presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, com fundamento na reconhecida possibilidade excepcional da penhora de parcela remuneratória não comprometedora da sobrevivência digna da parte agravada como devedora, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, com o que determino a penhora mensal de quantia correspondente a 10% (dez por cento) dos rendimentos percebidos pelo executado André Luiz de Lima Coelho, da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, abatidos os descontos compulsórios legais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 45 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora